Tribunal: STF
Processo: ARE 1460466
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que não admitiu o recurso extraordinário com o seguinte fundamento: 



    não há previsão legal de recursos especial e extraordinário contra acórdão da Câmara da Função Delegada que julga agravo interno interposto de decisão que determina sobrestamento de recurso especial mediante a aplicação da sistemática dos recursos repetitivos (doc. 159).



    Aduz o recorrente que:



    [...] admitir que a decisão que nega seguimento ou que determina o sobrestamento do feito, seja impugnável somente pelo Agravo Interno ao Tribunal que proferiu provisoriamente a decisão de admissibilidade é obstaculizar a via recursal aos Tribunais Superiores, sem lhes dar possibilidade de se manifestar sobre o tema em discussão. Novamente, é negar ao Tribunal Superior o julgamento definitivo de admissibilidade que lhe cabe, consoante disposição da própria Constituição Federal (doc. 232, p. 10).



    É o relatório. Decido.  



    Bem examinados os autos, verifico que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não merece reforma.



    Isso porque, conforme consignado na decisão agravada, não é cabível recurso ao Supremo Tribunal Federal com a finalidade de rever acórdão do Juízo de origem fundado em precedente firmado sob o regime da repercussão geral.



    Posto isso, nego provimento ao agravo (art. 932 do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de setembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator